Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Menor. Inconstitucionalidade do art. 2o da Portaria 8/16 da VEP.
1 – A entrada de menor de idade no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe do menor (art. 2o da Portaria n. 8/16 da VEP), sobretudo se se trata de criança de tenra idade (2 anos). Sendo a requerente neta do agravante, não se enquadra na exceção da portaria.
2 - Ao restringir a entrada de menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
3 – Não é inconstitucional, por ofensa aos princípios da reserva legal, da separação de poderes e da competência concorrente para disciplinar a matéria, o art. 2o da Portaria n. 8/16 da VEP. Está inserida, nas atribuições administrativas do juiz da vara de execuções penais do DF, a de editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes nos presídios (art. 66, VII, da LEP e art. 15 e § único do PGCTJDF).
4 - Agravo não provido.